Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712428-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AAA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ERINALDO LIMA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AAA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA e ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES em face de decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença 0063475-82.2005.8.07.0001, pela qual indeferido o pedido de reconhecimento de bem de família e homologados os valores de avaliação dos direitos aquisitivos/possessórios de imóveis do executado ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES (ID 119750688 na origem). Embora o recurso tenha sido interposto por AAA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA e ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES, somente consta representação processual em relação ao segundo. Assim, necessária a regularização processual em relação a AAA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, se o caso. Ao contrário do que consta na peça recursal (ID 34620290, p. 1), o agravante ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES não é beneficiário da gratuidade de justiça. Requerida a concessão da gratuidade de justiça no bojo do recurso, acompanhada somente da declaração de hipossuficiência (ID 34620298). O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso em comento, embora juntada declaração de hipossuficiência datada de 23/5/2018 (ID 34620298), não há documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício requerido. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o agravante ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (cópia integral da carteira de trabalho, contracheques dos 3 últimos meses, extratos bancários dos 3 últimos meses, faturas de cartão de crédito dos 3 últimos meses, declarações de imposto de renda dos 3 últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Em homenagem à prestação jurisdicional, ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), concedo mesmo prazo (cinco dias) para regularização da representação processual de AAA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, se o caso, ou a retificação do polo ativo da presente demanda. Por fim, à Secretaria da Turma, para incluir ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES como agravante (recurso no ID 34620290). Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora